Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. AÇÃO. NULIDADE. DECISÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. JUIZADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA. CONTEXTO. POSSIBILIDADE.
1. A decisão que decide integralmente a matéria controvertida não é nula por omissão, ainda que não tenha se manifestado expressamente sobre todos os argumentados apresentados.
2. A ação de divórcio contextualizada na violência doméstica e familiar contra a mulher atrai a competência do Juizado Especializado.
3. Agravo de instrumento desprovido.